Tribunal: STF
Processo: RE 94600
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA - REENQUADRAMENTO DE EMPREGADOS DA "COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO", QUE TEM QUADRO ORGANIZADO EM CARREIRA,
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, PRINCIPALMENTE
EM RELAÇÃO AO REENQUADRAMENTO EM NIVEL SUPERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO, DADA A
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS
(ARTS. 85, I, E 153, PARAGRAFO 2., DA EC N. 1/69.).